Tribunal: TJDFT
Processo: 0743803-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERBA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONTRATDIÇÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de haver contradição no acórdão cujo entendimento se mostra diverso das demais Turmas Recursais do Distrito Federal.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Em que pesem as alegações da embargante, o entendimento desta Turma está em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema 1.009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.

5. Conforme claramente exposto no acórdão, o erro da Administração era de fácil constatação pela servidora, que embora não tenha contribuído, tinha plena ciência de que não cumpria os requisitos para percepção da verba. Não há, pois, qualquer contradição no julgado, mas inconformismo da parte.

6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.